Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-89.2023.8.11.0094
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-89.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), L. CARLOS ROBERTO TRANSPORTES - CNPJ: 44.141.806/0001-75 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DE TAXA ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. MULTA DO DECRETO-LEI 911/1969
CASO ALIENADO O BEM APREENDIDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira em decorrência de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária. A sentença consolidou a posse e a propriedade do bem apreendido em favor da instituição financeira e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios, sem previsão expressa da taxa diária, é válida; (
ii
) se a ausência dessa informação compromete a caracterização da mora do devedor; e (
iii
) se é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. Razões de decidir

3. A capitalização diária de juros exige, para sua validade, a expressa indicação da taxa diária,
sob pena
de violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e caracterização de abusividade contratual.

4. A ausência de tal informação compromete a compreensão do consumidor e conduz à descaracterização da mora, conforme entendimento firmado no STJ (Tema 28 –
REsp
1.061.530/RS).

5. A descaracterização da mora obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

6. A cobrança indevida decorrente de cláusula abusiva enseja restituição em dobro, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

7. A multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 é devida quando, reformada a sentença de procedência da ação de busca e apreensão, se comprovar a alienação do bem apreendido, devendo incidir sobre o valor médio de mercado do veículo à época da apreensão (Tabela FIPE).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A cláusula de capitalização diária de juros sem expressa indicação da taxa diária é abusiva e viola o dever de informação previsto no CDC.
2
. A abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, obstando a ação de busca e apreensão. 3. É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do CDC, art. 42, parágrafo único. 4. A multa do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 é devida quando comprovada a alienação do bem após apreensão e posterior i
mprocedência da ação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, arts
. 6º, III, 42,
p.u
.;
CC, art.
369; CPC/2015, arts. 85, § 2º, 86 e 98, § 3º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/08/2024; TJMT, N.U 1013518-75.2024.8.11.0015, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
L. CARLOS ROBERTO TRANSPORTES
contra a sentença proferida pelo Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000706-89.2023.8.11.0094, ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, consolidando a posse e propriedade do bem apreendido em favor da instituição financeira e condenando a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados nos termos da sentença
(ID. 274639869).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese,
que houve vício na constituição em mora, uma vez que o contrato possui abusividades como a capitalização diária de juros sem percentual expresso, tendo sido cobradas tarifas indevidas que caracterizam
venda
casada, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação, determinando a devolução do bem ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos com aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, além da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente
(ID.
274639872
).

O Apelado apresentou contrarrazões no ID.
274639877
, alegando que restou comprovada a mora da parte devedora, mediante apresentação de instrumento de protesto regular e notificação válida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, pugnando pela manutenção da sentença
recorrida

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID. 274639873)

e isento de preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na sentença
(ID.
274639869
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
L. CARLOS ROBERTO TRANSPORTES
pretende a modificação da sentença para que seja reconhecida a inexistência de mora devido a alegadas abusividades contratuais, com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, alternativamente, a procedência da reconvenção.

Em que pese os argumentos vertidos
pelas partes
, tenho que o recurso comporta
apenas parcial
provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

II - FUNDAMENTAÇÃO

Estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, regular e eficaz do processo.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, entendo que o feito comporta o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

II - DAS PRELIMINARES

Não foram suscitadas questões preliminares presentes no rol taxativo do art. 337, do CPC, no entanto, em se de contestação, o requerido roga preliminarmente: (i) concessão a gratuidade da justiça e (
ii
) análise dos autos sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, passo a análise.

II.
a
) DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto ao tal ponto, verifico que se trata de questão atinente ao mérito, motivo pelo qual, com ele será analisado, porquanto a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte.

II.
b
) DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA

Pleiteia o requerido a revogação da liminar concedida, afirmando ausência de constituição da mora e abusos contratuais.

A constituição do devedor em mora é imprescindível, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos da Súmula n. 72, do Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Com efeito, o STJ possui entendimento no sentido de que a concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora.

É indispensável que a notificação seja feita no endereço correto do devedor fiduciário,
sob pena
de invalidade. Na espécie, a parte autora comprovou a constituição da mora por meio da emissão do AR (Id.
135805110, pág.
3).

Ademais, em que pese o AR tenha sido devolvido como “Não Procurado”, tal hipótese, por si só, não tem o condão de inviabilizar a constituição da mora, visto que conforme esclarecimentos dos correios, tal hipótese é de localidade onde os carteiros no prestam serviços. A parte contratante ciente desse fato deveria procurar as correspondências em seu nome nas respectivas unidades, o que provavelmente não o fez. Logo, restou caracterizada a mora, diante da desídia do réu.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) (N.U 1023910-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) GRIFO NOSSO.

Assim, uma vez comprovada
a
mora, possível o deferimento da medida liminar, não existindo qualquer ilegalidade do ato.

Ademais, eventuais abusividades contratuais aventadas pela parte não possuem o condão de elidir a mora e, consequentemente, não são aptas a
ensejar a revogação da tutela concedida, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

II.
c
) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REALIZADO PELO REQUERIDO.

Em análise dos documentos juntados à contestação, observa-se que o requerido comprovou a sua hipossuficiência, motivo pelo qual DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

II.
d
) - DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Em sede de contestação
o réu pugna
pela análise do presente caso sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de se tratar o contrato de adesão firmado entre às partes daquele previsto no art. 54 do CDC, onde, ao consumidor não é oportunizada qualquer modificação, apenas o aceite ou não do negócio jurídico ofertado.

Lado outro, o autor rebate o argumento do réu sob a égide de que não se caracteriza a relação de consumo entre às partes, pois, o produto qual visava o réu (consumidor) adquirir, não é fornecido pelo banco, assim, não sendo este o fornecedor do produto, deixando de construir a cadeia da relação consumerista entre às partes.

Pois bem.

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ.

Assim, na forma postulada pela requerida, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Não havendo outras questões preliminares a serem enfrentadas, passo a análise do mérito.

III - DO MÉRITO

III.
a
) - DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES

O art. 141 do Novo Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano
sententia

debet
esse
libello

conformis
.

Assim, o
mister
do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo conhecer pedidos genéricos somente nos casos do artigo 324 do mesmo estatuto, o que não é o caso dos autos.

Logo, tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que
entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça
, vão indeferidos os pedidos genéricos.

A parte requerida
, aponta
para abusividade contratual, indicando como ilegal a cobrança de Seguro, Registro de contrato, tarifa de cadastro.

III.
b
) REGISTRO DE CONTRATO

Tem-se que nos contratos de empréstimo em que se concede um bem particular do consumidor como garantia de pagamento da dívida (financiamento de veículo) é cobrada uma tarifa para registro deste contrato no órgão competente para fins de se dar publicidade à garantia concedida.

Todavia, como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicado no dia 06.12.2018
-
TEMA 958
, considerou
serem válidas as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.

No caso, restou comprovado registro do contrato no órgão competente, conforme se extrai do documento de ID 135805109, demonstrando o efetivo registro do gravame perante o
Detran
.

Por isso, tem-se que a cobrança foi legal.

III.
c
) TARIFA DE CADASTRO

O STJ, ao julgar o
REsp
nº. 1.251.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que é válida a cobrança de tal tarifa no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Por oportuno:

(...) (
REsp
1251331/RS , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso, considerando que a tarifa de cadastro foi expressamente pactuada, não se tendo notícia de vínculo entre o requerente e o banco requerido preexistente ao contrato, a cobrança, por si só, não se afigura abusiva.

Ademais,
o valor cobrado a título de tarifa de cadastro
-
R$ 1.275,00
-
não se revela oneroso ao contratante, visto que na época em que o contrato de financiamento foi celebrado (06/2022), o valor médio cobrado pelos bancos privados para confecção de cadastro para início de relacionamento chegou a ultrapassar R$ 1.300,00 para pessoa física
, como se verifica na tabela divulgada pelo Banco Central (Disponível em:
https
://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1. Acesso em: 12.12.2024).

III.
d
) DA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO

Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ao ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes.

No presente caso, a Cédula de Crédito bancária contratada possui taxa de
1.56% a.m. ao mês
conforme consta
dos contrato
de adesão anexo (ID. 70644753).

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante conforme entendimento sumular firmado pelos Tribunais Superiores (STF, Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648, e STJ, Súmula 382).

Dessa forma, em casos excepcionais, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do
REsp
.
1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato
discrepar
da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a
conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (
AgRg
no
AREsp
556.761/MS).

Vejamos:

(...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 556761 MS 2014/0189369-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2015)

Assim, não merecendo reparo.

Ainda, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50% - cinquenta por cento) acima da taxa média de mercado, posicionamento este do próprio STJ no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS.

Portanto, não resta configurada a abusividade alegada.

Segundo informações obtidas no site do Banco Central do Brasil, na data em que se discute a contratação, a taxa média de mercado para os juros referente ao período de contratação da operação, para pessoa física, nas operações referentes
a
aquisição de veículo, oscilou entre 0.78 % e 4.41 % ao mês.

Portanto, os juros remuneratórios cobrados na fatura estão abaixo da taxa média de mercado para a operação de crédito, não havendo falar em abusividade.

No mais,
não foi comprovado à cobrança de juros capitalizados, razão pela qual fica prejudicado o seu julgamento
.

III.
e
) DA COBRANÇA DE IOF

No que tange à cobrança do IOF, a 2ª Seção do STJ, ao julgar os recursos repetitivos sobre o Tema (Resp. 1.251.331/RS e
Resp
1.255.573/RS), concluiu pela admissão da cobrança do referido encargo:

(...) 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (STJ.
REsp
nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª
Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp nº 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Ainda nesse sentido: “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
-
IOF” (STJ
-
4ª Turma
-

AgRg
no
Resp
1365746/RS
-
Rel. Ministro Raul Araújo
-
DJ 11/12/2013).

Tem-se, portanto, que o IOF é devido nas operações de crédito, sobretudo em contratos de financiamento
.

Do TJMT:

(...) (TJ-MT - APL: 00056281820138110006 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/08/2016
)

Assim, não se vislumbra qualquer abusividade na cobrança de tal encargo, razão pela qual deve ser mantido.

IV - DA RECONVENÇÃO

Tendo em vista o reconhecimento da validade da tarifa de cadastro, registro de contrato, IOF e juros remuneratórios, tenho por incabível a procedência do pedido de reconvenção, quanto ao reembolso dos valores pagos, quanto
à
tais pontos.

Por sua vez, quanto à alegada má-fé, do Código de Processo Civil, extrai-se o seguinte: Art. 79. (...)

Tal instituto evidencia que, não obstante a garantia de livre acesso ao Judiciário (art. 5º, incisos XXXIV a XXXV e LV, da CF), as partes que abusarem do seu direito de petição devem ser responsabilizadas.

Na espécie, verifico não há respaldo à alegação da parte requerida, isto porque, a meu sentir, não tenho por demonstrada a intenção de fraude capaz de caracterizar sua ocorrência, não se amoldando a alguma situação disposta no art. 80 do CPC.

Assim, afasto a ocorrência de litigância de má-fé pela parte requerente.

Por fim, deve-se declarar judicialmente a resolução do contrato por inadimplemento do requerido e, por consequência, reconhecer em favor da requerente o direito ao domínio do bem apreendido, autorizando a expedição de novo certificado de registro e propriedade em seu nome, livre
do ônus da propriedade fiduciária, conforme art. 3º, parágrafo 1º, do Decreto Lei nº 911/69.

V - DISPOSITIVO

DA LIDE PRINCIPAL

Ante todo o exposto, resolvo o mérito com fulcro no dispositivo do art. 487, I do CPC, para:

a.
)
JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a.
1) REINTEGRÁ-LA na posse do referido bem
, consolidando em seu patrimônio a propriedade plena e exclusiva;

a.
2.) CONFIRMAR a tutela concedida em favor da autora;

DA RECONVENÇÃO

a.
)
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados em sede de reconvenção
.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).
SUSPENDO
a cobrança dos honorários e custas judiciais em razão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º). (
...)”
(ID. 274639869) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, o litígio decorre de inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária celebrado
entre as partes em 30/06/2022, sob forma de Cédula de Crédito Bancário n. 16823123, no valor total de R$ 203.324,85, a ser pago em 36 parcelas mensais, tendo como garantia do cumprimento da obrigação o
próprio
veículo
alienado: uma camionete
da marca/modelo
Mitsubishi/L-200

Triton
Sport HPE 2.4 D 4X4 AT
, zero km (ano
/modelo
2022/2023).

Consta dos autos que o requerido deixou de pagar as parcelas vencidas a partir de 07/12/2022, o que motivou o
BANCO
Apelado a ajuizar a presente ação de busca e apreensão, tendo sido o veículo apreendido por força da liminar concedida no início da lide.

O Apelante apresentou contestação deduzindo pedido de reconvenção alegando, em síntese, a ausência de constituição em mora devido à abusividade de algumas cláusulas contratuais, especificamente a capitalização diária de juros sem percentual expresso e a cobrança indevida de seguro, taxa de cadastro e taxa de avalição.

Analisando o contrato em questão (ID. 274639415),
de fato,
verifica-se que a cláusula 3ª prevê a
capitalização diária
dos juros, nos seguintes termos:

“O Cliente, por esta Cédula de Crédito Bancário ('CCB'), promete pagar ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo/SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido de juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente
, observadas
as Condições Específicas e Gerais desta CCB”

Cediço que a capitalização
mensal
de juros, em periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados com instituições financeiras é permitida a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
, entendimento este há muito sedimentado na
Súm
.
n.
539 do STJ, segundo a qual
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000”
.

Frise-se que, ainda que da análise das taxas pactuadas no item F.4 possa se depreender logicamente a existência de capitalização mensal
-
uma vez que a taxa anual de 21,55% corresponde matematicamente à capitalização dos juros mensais de 1,64%
-,

é evidente que o contrato
não prevê expressamente essa possibilidade
, conforme exige a
Súm
.
n.
539 do STJ acima transcrita.

De todo modo
,
também
não

consta no contrato
informação específica sobre
qual
a taxa diária de juros
praticada
, constando apenas as taxas mensal (1,64%) e anual (21,55%)
(item F.4 da avença)
, omissão esta
capaz de configurar a abusividade da referida cláusula, uma vez que
dificulta a compreensão do consumidor quanto ao real impacto financeiro da operação, configurando descumprimento do dever de
informação previsto no art. 6º, III, do CDC
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, havendo previsão de
capitalização
diária
de juros, é necessária a informação específica da taxa diária, não bastando
a
previsão das taxas mensal e anual, nos seguintes termos:

“(...) Insuficiência da informação acerca das taxas
efetivas mensal
e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária,
sendo
imprescindível
, também, informação acerca da taxa diária de juros,
a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle ‘a priori’ do alcance dos encargos do contrato” (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). (
...)”
. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.318.994/SC, rel. Min. Marco
Buzzi
, relatora para acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 27/08/2024, DJe 16/10/2024) (
g.n
.)

“(...)
1
. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de
ser
imprescindível
à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios
a previsão da taxa diária de juros
, havendo
abusividade
na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal,
se omite acerca do percentual da capitalização diária
. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. (...)”. (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023) (
g.n
.)

Ressalte-se que tal omissão compromete substancialmente o equilíbrio contratual, uma vez que o efeito cumulativo da incidência diária de juros sem a devida transparência quanto à taxa aplicada acentua a assimetria econômica
entre as partes, resultando em obrigação financeira mais gravosa do que o consumidor poderia razoavelmente antever quando da formalização do negócio jurídico.

Nesse passo, o reconhecimento da ilicitude da capitalização diária
é suficiente para afastar a mora do devedor, conforme
a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do
REsp
n. 1.061.530/RS,
que
estabeleceu que
“
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”
(Tema n. 28).

A propósito:

“(...)
5
. A
ausência de informação contratual sobre a taxa de
juros diária

inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros
, nos termos da jurisprudência do STJ. 6.
Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido no período da normalidade contratual,

a mora deve ser descaracterizada
, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 28. (...) A capitalização diária de juros em contratos bancários requer previsão expressa da taxa de juros diária no contrato. 3.
A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora
. (...)” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.138.867/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025) (
g.n
.)

“(...)
2
. O STJ possui entendimento de que
é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários
, sendo necessária, contudo,
a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada
, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que
o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual,
descaracteriza a mora
. (...)”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“(...) O STJ consolidou o entendimento no sentido de
ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas
efetivas anual
e mensal, se omite acerca da taxa diária.

O reconhecimento do abuso na capitalização descaracteriza a mora
(REsp r
epetitivo 1061530/RS).”. (TJMT.
N.U 1013518-75.2024.8.11.0015,
Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
04/12/2024,
DJe
08/12/2024) (
g.n
.)

Por conseguinte, sendo a caracterização da mora pressuposto essencial para o êxito da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, o reconhecimento da abusividade contratual quanto à capitalização diária de juros impl
ica na
improcedência da demanda principal
e
parcial procedência da demanda reconvencional
.

É que, em relação às demais impugnações formuladas pelo Apelante em sede de reconvenção, referentes às cobranças de tarifas e IOF, não vislumbro qualquer ilegalidade que justifique seu acolhimento.

Com efeito, conforme bem pontuado na sentença recorrida, a tarifa de cadastro no valor de R$ 1.275,00, intitulada “Tarifa de Contratação”, está prevista expressamente no contrato (item
D.
1), sendo admitida pela jurisprudência do STJ desde que cobrada no início do relacionamento entre as partes (REsp n. 1.251.331/RS - Tema 958), como ocorreu no caso
sub judice
.

Ademais, no caso concreto, não há notícia de vínculo anterior entre as partes, além do que o valor cobrado não se revela excessivo em comparação aos valores médios praticados pelo mercado à época do contrato (junho/2022), conforme informações do Banco Central citadas na sentença.

De igual modo, a tarifa de registro de contrato
no valor de R$ 316,00
também
foi
expressamente pactuada
(item B.9)
,
estando igualmente
em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no
REsp
n. 1.578.553/SP (Tema
958),
uma vez que
comprovada a efetiva prestação do serviço através do registro do gravame junto a
o órgão de trânsito competente (
“ALIENACAO FIDUCIARIA DE VEICULOS”
, ID. 274639417 e ID. 274639419).

Quanto ao IOF, sua cobrança é autorizada pela legislação, tendo o STJ reconhecido
no julgamento do
REsp
n. 1.251.331/RS
, também em sede de recursos repetitivos, a possibilidade de seu financiamento junto com
mútuo principal
,

culminando na edição de seu Tema n. 621, que assim dispõe
:

“3ª Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.” (STJ.
Tema n. 621.
REsp
n. 1.251.331/RS,
R
el
.
Min
.
Maria Isabel
Gallotti
,
2ª
Seção,
j.
28/8/2013, DJe de 24/10/2013)
(
g.n
.)

Nesse contexto, não há elementos nos autos que demonstrem a ocorrência de “venda casada”, uma vez que as tarifas cobradas são inerentes ao próprio contrato de financiamento com garantia fiduciária, sendo todas previstas expressamente nas cláusulas contratuais, inexistindo comprovação de que o Apelante tenha solicitado a contratação sem essas cobranças e que isso lhe tenha sido negado.

Quanto à repetição em dobro, o entendimento tradicionalmente adotado pelo STJ
anteriormente
exigia a comprovação da má-f
é do credor para sua aplicação.
Contudo,
a partir do julgamento do
EAREsp
n. 676.608/RS
, houve modificação desse entendimento,
passando a ser
dispensa
da a comprovação da má-fé
, conforme se vê dos seguintes julgados,
reafirmando aquela jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. Nos
termos de precedente da Corte Especial do STJ, "
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (STJ.
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021) (...)”(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/3/2023, DJe 31/3/2023) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1
. "
A
restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (
EAREsp
676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). (...)” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.933.554/AM, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 21/3/2022, DJe 24/03/2022) (
g.n
.)

Assim, considerando que o engano justificável não restou minimamente evidenciado, nem mesmo suscitado pelo
BANCO
Apelado, e que a cobrança indevida decorre dos próprios termos do contrato de adesão redigido unilateralmente pela Instituição Financeira, cabe
a
restituição em dobro dos valores cobrados a maior,
decorrente
s
da
extirpação da
capitalização de juros
diária, a
ser apurada em liquidação de sentença.

Eventuais pagamentos a maior devem ser integralmente restituídos à Apelante, se já não tiver havido a quitação do financiamento, quando então deverão ser objeto de compensação com o débito remanescente na forma do art. 369 do Código Civil, que dita
“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”
.

Por fim, n
o que concerne à aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, verifico que o referido dispositivo assim estabelece:

“§ 6º
Na sentença que decretar a
improcedência
da ação de busca e apreensão,
o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor
fiduciante
, equivalente a
cinqüenta
por cento do valor originalmente financiado
, devidamente atualizado,
caso o bem já tenha sido alienado
”. (Redação dada pela Lei 10.931, de
2004)

No caso em apreço, considerando que a sentença julgou procedente a ação de busca e apreensão e que este acórdão, em sede recursal, está reformando tal decisão para julgar improcedente a demanda
, em razão da desconstituição da mora
, é cabível a aplicação da referida multa
, que deverá incidir sobre o valor médio de mercado à época da apreensão do veículo (Tabela
Fipe
)
, desde que comprovada a alienação do veículo a terceiros.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO
INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. BENS ALIENADOS.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE REFERÊNCIA. FIPE
. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1
. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.
Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor
fiduciante
sofrer em razão da perda do bem
.
6
.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor
fiduciante
deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
. 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito." (
REsp
1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/6/2021, DJe
17/6/2021).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n. 83 da Súmula.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.355.093/SP,
R
el
.
Min
.
Maria Isabel
Gallotti
,
4ª
Turma,
j.
12/
03/2024, DJe
14/
0
3/2024)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO.
RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO
. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.

1
. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora
fiduciante
quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e
ii
) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito.

4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no
patrimônio do credor.

5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.

Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor
fiduciante
sofrer em razão da perda do bem
.

6.
Privado indevidamente da posse
de
seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor
fiduciante
deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão
)
.

7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito.

8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do
fiduciante
,
a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão

e não a extinção do processo sem resolução do mérito.

9.
Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.
”

(
STJ.
REsp n. 1.933.739/RS,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
15/
0
6/2021, DJe de 17/
0
6/2021)
(
g.n
.)

Diante
d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
L. CARLOS ROBERTO TRANSPORTES
,
JULGA
NDO
IMPROCEDENTE
a ação de busca e apreensão
ajuizada
pelo

BANCO ITAUCARD S/A

e
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido reconvencional,

para o fim de:
a)

declara
r
a abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, reconhecendo a descaracterização da mora do
A
pelante
,
b
)

condenando
o
BANCO
à repetição em dobro dos valores cobrados a maior em razão da capitalização diária de juros abusiva, a serem apurados em liquidação de sentença, com atualização monetária pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a reconvenção, observada a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 e ressalvada a compensação caso não quitada
a
d
ívida;
por conseguinte,

c
)
determinar a devolução do veículo livre de ônus, no prazo de 15 (quinze) dias, ou,
d
)
cas
o
o bem
já tenha sido alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, correspondentes ao
valor médio de mercado do veículo (Tabela FIPE) à época da apreensão,
acrescido da
multa
de 50% (cinquenta por cento)
prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devidamente atualizado pelo INPC a partir da data da apreensão e acrescido de juros de mo
ra de 1% ao mês desde a citação.

Por corolário lógico, condeno o
BANCO ITAUCARD S/A
,
sucumbente na demanda principal
,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, invertendo os fixados na origem, mantido, contudo, o mesmo percentual de 10% (dez por cento), que deverá incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em relação à pretensão reconvencional, considerando que
L. CARLOS ROBERTO TRANSPORTES
decaiu de parte do pedido (art. 86 do CPC), condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §

2º, com as ressalvas do art. 98, §

3º,
todos do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025